Tribunal: TJSP
Processo: 0029582-50.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000911650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 0029582-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica
da Serra, em que é representante FRANCISCO ALVES DA SILVA, é representado
AYRES SCORSATTO (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram o arquivamento do presente
feito, observado o art. 117 da Lei Complementar no 734/93 e cumprindo o disposto no
art. 12, XI, da Lei Federal no 8.625/93, com a ressalva do art. 18 do Código de
Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Representação Criminal/notícia de Crime no 0029582-50.2020.8.26.0000 - Voto no - 40046 - JS
2
. Representação Criminal/ Notícia de Crime no 0029582-50.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Representante: Francisco Alves da Silva
Representado: AYRES SCORSATTO (Prefeito do Município de Juquitiba)

Voto no 40046
Representação criminal Prefeito Municipal Ausência de
elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento do
feito

Promoção de arquivamento formulada pela Procuradoria Geral de Justiça

Homologação

Arquivamento determinado.

Cuida-se
de
notícia
de
fato
formulada
por
representação criminal de Francisco Alves da Silva (empresário), em
desfavor de AYRES SCORSATTO.
Segundo alegado pelo representante, há, nos quadros
de Procuradores Jurídicos da Administração Pública do Município de
Juquitiba, cargos preenchidos através de livre nomeação e exoneração,
quando o devido preenchimento deveria ocorrer por meio de concurso
público de provas e títulos. Consigna, outrossim, que 05 Procuradores
Jurídicos, os quais assumiram o cargo de maneira irregular, vêm praticando
erros grosseiros, demonstrando, ainda, comportamentos desidiosos, o que
enseja diversos danos ao erário. Argumenta, ademais, que referidos
Procuradores exercem, também, atividades profissionais privadas, com
cargas horárias incompatíveis, inclusive, com a função pública desempenhada.
A D. Procuradoria Geral de Justiça formulou a
promoção de arquivamento dos autos, observado o art. 117 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Representação Criminal/notícia de Crime no 0029582-50.2020.8.26.0000 - Voto no - 40046 - JS
3
Complementar no 734/93 e cumprindo o disposto no art. 12, XI, da Lei
Federal no 8.625/93 (fls. 146/152).
Relatei.
De rigor o arquivamento destes autos.
Analisando o quadro emoldurado nos autos, concluiu a
Douta Procuradoria Geral de Justiça que os elementos de informação
coligidos aos autos não permitem a continuidade da persecução criminal e,
sem vislumbrar providências a serem adotadas, promoveu o arquivamento
dos autos.
Pontuou o D. Procurador de Justiça que o art. 1o, inciso
XIII, do Decreto-Lei no 201/67, tipifica a conduta dolosa de “nomear,
admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei”, de modo que,
havendo lei em vigor a dar suporte a referidos atos, não há como se
cogitar ter se tratado de nomeação/admissão/designação em violação à lei
prevista no aludido tipo penal. Salientou que os cargos de Procurador
Municipal, na presente hipótese, foram criados pela Lei Municipal no 14/66
e ratificados pela Lei Municipal no 204/86, ainda vigentes. Ressaltou ainda
que o “(...) o simples fato de o alcaide se valer da legislação municipal, ainda
vigente, para prover os cargos de procuradores municipais, que permanecem
comissionados, não mostra ter relevância na seara criminal. (...) Ressalva-se que o
exame do presente caso se restringiu ao aspecto criminal, de modo que não se
analisou questões envolvendo a escolha dos nomeados ou a manutenção nos quadros
de servidores profissionais desidiosos ou ineficientes, que possam ter causado
prejuízo ao Erário, que poderiam ter alguma repercussão da improbidade
administrativa.”.
Assim, não havendo elementos que justifiquem a
persecução criminal, e entendendo a D. Procuradoria inexistir providências
a serem adotadas, impende acolher o pedido de arquivamento formulado
pelo Procurador de Justiça.
Posto isto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Representação Criminal/notícia de Crime no 0029582-50.2020.8.26.0000 - Voto no - 40046 - JS
4
presente feito, observado o art. 117 da Lei Complementar no 734/93 e
cumprindo o disposto no art. 12, XI, da Lei Federal no 8.625/93, com a
ressalva do art. 18, do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator